Tribunal: TJMT
Processo: 1003250-36.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003250-36.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requisitos, Cessão de Crédito, Nota Promissória, Provas]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS VINICIUS GALDINO - CPF: 061.674.221-50 (ADVOGADO), AKF SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. - CNPJ: 21.248.571/0001-10 (AGRAVANTE), FABRICIO ADEMAR GOULART - CPF: 943.073.931-04 (ADVOGADO), CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA - CNPJ: 20.399.488/0001-89 (AGRAVADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATAS MERCANTIS. PROCESSO ELETRÔNICO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO ORIGINAL. PREMATURIDADE. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. POSSIBILIDADE EM CÓPIA DIGITALIZADA. DECISÃO REFORMADA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que determinou à autora a exibição e depósito em cartório das vias físicas originais de duplicatas mercantis, diante de impugnação quanto à autenticidade dos títulos e regularidade da relação jurídica subjacente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima e proporcional a determinação de exibição imediata das vias físicas originais de duplicatas mercantis, em processo eletrônico, antes da instauração da prova pericial e da aferição da suficiência da prova digitalizada.

III. Razões de decidir

3. O CPC/2015 consagra a equivalência entre documentos digitalizados e seus originais, atribuindo-lhes presunção de autenticidade, nos termos do art. 425, VI,
sendo a exigência
do original medida excepcional vinculada
à necessidade instrutória concreta.

4. A determinação de exibição física antecipada, sem prévia avaliação técnica da suficiência da prova digital, configura indevida
rematerialização
dos autos eletrônicos, em afronta aos princípios da instrumentalidade das formas e da menor onerosidade probatória.

5. A perícia grafotécnica pode ser realizada, em regra, com base em cópias digitalizadas de boa qualidade, cabendo ao perito, nos termos do art. 473, § 3º, do CPC, indicar a eventual imprescindibilidade do documento original.

6. A exigência indiscriminada do suporte físico, antes da nomeação do
expert
e da delimitação da prova técnica, revela-se prematura e desproporcional, devendo ser condicionada à demonstração concreta de sua necessidade.

7. A jurisprudência admite a postergação da apresentação do documento original quando a análise técnica puder ser inicialmente realizada por meio digital, preservando-se a eficiência e a racionalidade da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. A exibição imediata de documento original em processo eletrônico constitui medida excepcional, condicionada à demonstração de necessidade técnica concreta para a instrução probatória.

2. A perícia grafotécnica pode, em regra, ser realizada sobre cópias digitalizadas, cabendo ao perito judicial requerer o documento físico apenas quando indispensável ao exame.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
AKF SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
contra a decisão interlocutória de saneamento proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Monitória ajuizada em face do
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA
, determinou a exibição em cartório das vias originais das duplicatas com aceite, permanecendo guardadas na Secretaria até ulterior deliberação acerca da necessidade de prova pericial.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que a ordem é prematura e configura formalismo excessivo.

Argumenta que, no processo eletrônico, a digitalização goza de equivalência probatória ao original (Art. 425, VI, CPC) e que os vícios apontados pelo Condomínio são extrínsecos, aferíveis pelas próprias cópias
PJe
.

Defende que a perícia grafotécnica e documental pode ser perfeitamente realizada sobre os arquivos digitais e que a exigência da via física deve ser subsidiária a eventual requerimento fundamentado do perito.

Invoca a taxatividade mitigada (Tema 988/STJ) para o cabimento do agravo e requer o provimento para afastar a ordem de exibição imediata.

C
ontrarrazões
apresentadas
(ID 349694876), o Condomínio Residencial Esmeralda pugna pela manutenção do
decisum
.

Afirma que a cartularidade e os robustos indícios de fraude documental reconhecidos por este Tribunal exigem a custódia imediata dos originais para evitar ocultação ou circulação indevida dos títulos.

Defende que o magistrado é o destinatário da prova e possui poder-dever de determinar o depósito físico (Art. 425, § 2º, CPC) para garantir a fidedignidade da instrução.

O
e
minente Relator deferiu o efeito suspensivo (ID 344645879), entendendo, em cognição sumária, que a exigência física era prematura e que os vícios arguidos são apreciáveis mediante confronto dos elementos documentais já constantes do processo eletrônico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Cuida-se na origem
de Ação
Monitória

ajuizada
por
AKF SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. em face do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ESMERALDA

Para contextualizar a controvérsia, importa registrar que a demanda busca a constituição de título executivo judicial baseado em dez duplicatas mercantis cedidas por Forte Comércio e Serviços de Segurança Eletrônica Ltda.

à
autora (Agravante)
, alegando-se o inadimplemento de seis delas.

O Condomínio Residencial Esmeralda (Agravado) opôs embargos monitórios arguindo graves vícios: a) duplicatas contendo o CNPJ do sacado pertencente a terceiro estranho (Edifício Park Líbano); b) divergência entre a empresa sacadora e a efetiva prestadora de serviços; c) irregularidade de representação por ausência de assinatura conjunta de dois síndicos, conforme exigência estatutária.

O feito foi inicialmente julgado procedente em primeiro grau, mas
esta
Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, ao julgar a Apelação Cível interposta pelo Condomínio (ID 198571463), anulou a sentença por cerceamento de defesa, reconhecendo a densidade fática das alegações do devedor e determinando a reabertura da instrução para produção de provas documental, pericial e testemunhal.

Retornados os autos à origem, sobreveio a decisão ora agravada (ID 216242423), na qual a magistrada singular, acolhendo pedido do
Condomínio r
éu, determinou que a Autora exiba em cartório as vias físicas originais das duplicatas com aceite, permanecendo estas guardadas em envelope identificado na Secretaria até posterior manifestação quanto à necessidade de perícia.

Insurge-se a A
gravante
ante a decisão de exibição,
sustenta
ndo

que
a ordem impõe um ônus desnecessário e ignora a realidade digital da sociedade contemporânea e do próprio Poder Judiciário.

A
ssim, a
questão central submetida à apreciação deste Colegiado, em grau recursal, consiste em determinar se a determinação de exibição e depósito
físico de duplicatas mercantis originais em secretaria judicial, proferida em sede de saneamento de processo eletrônico, afigura-se legítima e proporcional frente ao paradigma da desmaterialização dos autos.

Deve-se resolver se a via física é
pressuposto
imediato da instrução probatória em casos de impugnação de assinaturas ou se a sua exigência deve ser postergada para momento posterior à manifestação técnica do perito judicial sobre a suficiência da prova digital.

O magistrado singular, ao proferir a decisão ora recorrida, fundamentou sua determinação na faculdade de cautela probatória, buscando assegurar a disponibilidade dos documentos para a perícia anteriormente determinada por este Tribunal. Entretanto, ao determinar o depósito imediato de todas as cártulas originais em cartório
,
antes mesmo da nomeação do perito, da fixação de honorários e da elaboração de quesitos, a decisão ignorou a regra geral de equivalência do documento digitalizado instituída pelo Código de Processo Civil de 2015.

V
erific
a-se, dessa forma,
que a decisão operou uma "
rematerialização
" precoce dos autos sem que houvesse, no momento, um obstáculo técnico real.

Os vícios descritos pelo Condomínio
agravado
, conquanto graves, recaem sobre dados impressos (
CNPJs
) e ausência de assinaturas, elementos que a própria imagem do
PJe
revela.

A aplicação do § 2º do art. 425 do CPC foi feita de forma abstrata, sem considerar que, no ambiente eletrônico moderno, a perícia pode recair sobre os metadados do arquivo digital ou sobre imagens de alta definição, restando a análise do suporte físico como medida subsidiária ditada pela conveniência do

expert
.

A interpretação dessas normas deve observar o princípio da instrumentalidade das formas e a menor onerosidade probatória (Art. 370 do CPC). Enquanto o inciso VI do art. 425 estabelece a regra da equivalência, o § 2º institui uma exceção facultativa vinculada à relevância para a instrução.

A jurisprudência deste TJMT e do STJ (
AgInt
no REsp nº 2071098/MT) servem de parâmetro hermenêutico para subordinar a faculdade de depósito físico à existência de dúvida fundamentada sobre a autenticidade do documento digitalizado que não possa ser sanada por outros meios.

Nos termos do art
igo
473, §3º, do CPC, o perito pode solicitar os documentos que considerar essenciais para a realização do trabalho.

A realização de perícia grafotécnica em cópias é possível e admitida, desde que o documento apresente boa qualidade e permita a análise adequada, o que deve ser analisado pelo perito em cada caso concreto.

Determinar a juntada da via original neste momento, sem ter certeza da sua necessidade, poderia ocasionar demora injustificada do processo, de modo que é prudente aguardar que o profissional faça esse requerimento, caso entenda necessário.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS. FALSIDADE DE ASSINATURAS. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE REGISTROS CONTÁBEIS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE. TERCEIRA DE BOA-FÉ. TEORIA DA APARÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A realização de perícia grafotécnica
indireta, com base em cópias digitalizadas e padrões gráficos extraídos de documentos com selos de autenticidade do cartório, é admissível no processo civil, desde que observados o contraditório e a ampla defesa, nos termos dos
arts
. 464, § 4º, e 371 do CPC. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00358782120168110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 19/12/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2025)

Lembrando que o
instituto jurídico central é a "Exibição de Documento no Processo Eletrônico". Diferente da exibição cartular clássica para execução de título extrajudicial
,
onde o físico é necessário para garantir a não-circulação (princípio da cartularidade), na Ação Monitória busca-se a formação do título com base em "prova escrita idônea" (Art. 700, CPC).

No
PJe
, a "idoneidade" da prova digitalizada é presumida. A exibição do original material serve, portanto, como insumo técnico para perícia
documentoscópica
, e não como pressuposto de validade formal da ação.

Verific
a-se
que a conclusão da primeira instância divergiu da melhor técnica processual ao aplicar o § 2º do art. 425 de forma automática. O requisito da "necessidade instrucional" deve ser interpretado como "necessidade técnica atualizada", a qual só se materializa após a frustração do exame digital.

Nesse sentido:

“
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA. EXIBIÇÃO DE RECIBO ORIGINAL. PERÍCIA
GRAFOTÉCNICA EM CÓPIA DIGITALIZADA. POSSIBILIDADE. JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. MEDIDA DESNECESSÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de exigir contas, pela qual o Juízo de origem determinou ao requerido a apresentação da via original de recibo e a juntada de extratos bancários relativos ao período de levantamento de valores pertencentes ao mandante.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é admissível a rediscussão, por embargos de declaração, de pedido de prova não apreciado no saneador, ou se houve preclusão; e (
ii
) saber se são adequadas e necessárias, no caso concreto, a exigência imediata de apresentação do recibo original e a juntada de extratos bancários para apuração do alegado repasse de numerário ao cliente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar não procede. Os embargos de declaração constituem via idônea para suprir omissão quanto à análise de requerimento probatório tempestivamente formulado e não examinado pelo juízo, inexistindo inovação indevida ou preclusão consumativa.

4. A exigência imediata de exibição da via original do recibo deve ser afastada, por ora, porque a necessidade do documento físico depende da avaliação técnica do perito. A perícia grafotécnica pode, em tese, ser realizada a partir de cópia digitalizada, desde que o material apresente qualidade suficiente para exame.

5.
A postergação dessa exigência prestigia a racionalidade da instrução e evita dilações indevidas, sem prejuízo de posterior requisição do original, caso o expert o considere indispensável ao esclarecimento da controvérsia
.

6. A determinação de juntada dos extratos bancários mostra-se prematura e proporcional, pois a questão poderá ser resolvida pela análise de veracidade do recibo.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração são meio
processual
adequado para suprir omissão quanto à apreciação de pedido de prova tempestivamente formulado, não configurando inovação recursal. 2. A exibição imediata do documento original pode ser postergada quando a necessidade da via física depender de prévia avaliação pericial, sendo admissível, em princípio, a perícia grafotécnica sobre cópia digitalizada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 473, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 0035878-21.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.12.2025.

(N.U 1001742-55.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026,
Publicado
no DJE 24/03/2026)
(
g.n
.)

A exigência do original deve ser postergada e condicionada a requerimento fundamentado do perito judicial nomeado, caso este declare motivadamente a impossibilidade de realizar o exame grafotécnico ou documental sobre as cópias digitalizadas acostadas aos autos.

Portanto,
entendo que a medida, neste momento, revela-se prematura e desproporcional.

Diante de todo o exposto, cheg
a-se
à conclusão lógica e necessária de que a decisão recorrida deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, afastando a exigência imediata de exibição/depósito físico das duplicatas originais, facultando ao juízo de origem a reavaliação da medida apenas após a nomeação do perito e mediante provocação técnica fundamentada do
expert.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026